Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709508-78.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EZEQUIEL DA SILVA GAMA EMBARGADO: RICARDO VEICULOS LTDA. - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EZEQUIEL DA SILVA GAMA, contra acórdão de ID – 23569821. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23806379. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RICARDO VEICULOS LTDA. - ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 05 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator